Tribunal: STJ
Processo: 0002809-48.2017.8.26.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2125243 - SP (2022/0141238-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO FERRARI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
MARÍLIA MUSA GARCIA JOVERNO - SP463175
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA PENTEADO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu os embargos de divergência. O
agravante alegou que a decisão monocrática diverge de entendimento consolidado em julgado
apontado como paradigma, sustentando falta de fundamentação adequada na primeira fase da
dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências
do crime.
2. O agravante argumentou que o aumento da pena-base foi indevido, fundamentado em um
suposto risco de colocar a vida de outras pessoas no trânsito, o que configuraria responsabilização
penal objetiva e extrapolação dos limites da tipicidade.
Documento eletrônico VDA53959974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2856adba-eb7c-4722-b04a-83bcebe65875

3. O agravante também alegou similitude fática e identidade da tese jurídica entre o caso concreto e
o julgado apontado como paradigma, ambos envolvendo elevação da pena-base com fundamento
em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve similitude fática e identidade da tese jurídica
entre o acórdão embargado e o paradigma apontado, especialmente no que tange à fundamentação
para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena.
5. Saber se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base, considerando as circunstâncias e
consequências do crime, foi adequada e se os elementos utilizados transcendem aqueles ínsitos ao
tipo penal de concussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de divergência têm como objetivo uniformizar os julgados entre os órgãos
fracionários do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a comprovação de divergência entre
acórdãos que partam de quadros fáticos semelhantes e adotem posicionamentos dissonantes quanto
ao direito federal aplicável.
7. No caso concreto, o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias e consequências
do crime, considerando a especial gravidade da conduta do réu, que exigiu valores de pessoas
carentes para aprovação em exame de habilitação de motoristas, colocando em risco a vida de
outras pessoas no trânsito.
8. Os elementos utilizados para a majoração da pena transcendem aqueles ínsitos ao crime de
concussão, sendo considerados idôneos para justificar o aumento da pena-base.
9. O acórdão apontado como paradigma não apresenta identidade temática ou fática com o caso
concreto, tratando de questão diversa relacionada à valoração de condenações criminais transitadas
em julgado na dosimetria da pena.
10. A fundamentação utilizada na dosimetria da pena no caso concreto foi adequada e motivada,
atendendo ao dever de individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando evidenciada
a especial gravidade da conduta e seus efeitos extraordinários, que não são ínsitos ao tipo penal.
2. Os embargos de divergência exigem comprovação de divergência entre acórdãos que partam de
quadros fáticos semelhantes e adotem posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal
aplicável.
3. A fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser adequada e motivada, indicando
elementos concretos relacionados às singularidades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
RISTJ,
-B, §1o; RISTJ,
art. 59;
art. 316;
art. 184
art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
REsp 2.034.073/RS,
Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.513.489/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.846.467/PR,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA53959974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2856adba-eb7c-4722-b04a-83bcebe65875

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2856adba-eb7c-4722-b04a-83bcebe65875

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2125243 - SP (2022/0141238-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO FERRARI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
MARÍLIA MUSA GARCIA JOVERNO - SP463175
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA PENTEADO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu os embargos de divergência. O
agravante alegou que a decisão monocrática diverge de entendimento consolidado em julgado
apontado como paradigma, sustentando falta de fundamentação adequada na primeira fase da
dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências
do crime.
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

2. O agravante argumentou que o aumento da pena-base foi indevido, fundamentado em um
suposto risco de colocar a vida de outras pessoas no trânsito, o que configuraria responsabilização
penal objetiva e extrapolação dos limites da tipicidade.
3. O agravante também alegou similitude fática e identidade da tese jurídica entre o caso concreto e
o julgado apontado como paradigma, ambos envolvendo elevação da pena-base com fundamento
em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve similitude fática e identidade da tese jurídica
entre o acórdão embargado e o paradigma apontado, especialmente no que tange à fundamentação
para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena.
5. Saber se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base, considerando as circunstâncias e
consequências do crime, foi adequada e se os elementos utilizados transcendem aqueles ínsitos ao
tipo penal de concussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de divergência têm como objetivo uniformizar os julgados entre os órgãos
fracionários do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a comprovação de divergência entre
acórdãos que partam de quadros fáticos semelhantes e adotem posicionamentos dissonantes quanto
ao direito federal aplicável.
7. No caso concreto, o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias e consequências
do crime, considerando a especial gravidade da conduta do réu, que exigiu valores de pessoas
carentes para aprovação em exame de habilitação de motoristas, colocando em risco a vida de
outras pessoas no trânsito.
8. Os elementos utilizados para a majoração da pena transcendem aqueles ínsitos ao crime de
concussão, sendo considerados idôneos para justificar o aumento da pena-base.
9. O acórdão apontado como paradigma não apresenta identidade temática ou fática com o caso
concreto, tratando de questão diversa relacionada à valoração de condenações criminais transitadas
em julgado na dosimetria da pena.
10. A fundamentação utilizada na dosimetria da pena no caso concreto foi adequada e motivada,
atendendo ao dever de individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando evidenciada
a especial gravidade da conduta e seus efeitos extraordinários, que não são ínsitos ao tipo penal.
2. Os embargos de divergência exigem comprovação de divergência entre acórdãos que partam de
quadros fáticos semelhantes e adotem posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal
aplicável.
3. A fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser adequada e motivada, indicando
elementos concretos relacionados às singularidades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
RISTJ,
-B, §1o; RISTJ,
art. 59;
art. 316;
art. 184
art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
REsp 2.034.073/RS,
Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.513.489/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.846.467/PR,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
RICARDO FERRARI
que não admitiu os embargos de divergência.
Em suas razões, o agravante alega que o entendimento exarado na decisão monocrática
destoa daquele consolidado no julgado apontado como paradigma. Afirma que no caso
presente ambos os julgados versam sobre a motivação exigida para valorar negativamente as
circunstâncias do
do Código Penal, havendo similitude fática suficiente.
art. 59
Reitera as alegações de falta de fundamentação adequada na primeira fase da
dosimetria da pena, pois o aumento da pena-base se deu em virtude de um suposto risco
de colocar a vida de outras várias pessoas no trânsito.
Aponta indevida responsabilização penal objetiva, ao atribuir ao réu pena mais grave
por um suposto perigo abstrato que não encontra previsão no tipo penal nem suporte fático nos
autos, em evidente extrapolação dos limites da tipicidade.
Insiste na existência de similitude fática e identidade da tese jurídica, pois em ambos os
contextos, tinha-se uma pena-base elevada com fundamento em circunstâncias judiciais
supostamente desfavorável.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
Opõe-se ao julgamento virtual.
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

É o relatório.
VOTO
De início, cumpre registrar que "[o] requerimento para a não inclusão de recurso para
julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem
indicação das razões que justifiquem o julgamento tele presencial." (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.034.073/RS,
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
Acrescente-se que, nos termos do
-B, §1o, do RISTJ, as sustentações orais e os
art. 184
memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o
julgamento, garantindo, desta forma, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
No mais, o presente agravo não comporta provimento.
Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os
art. 266
embargos de divergência objetivam uniformizar os julgados, em recurso especial, entre os seus
órgãos fracionários. Como cediço, para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em
confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento
dissonante quanto ao direito federal aplicável.
Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide,
têm por finalidade possibilitarem ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância
existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de
uniformização da jurisprudência
.
interna corporis
Eis o teor do acórdão impugnado na parte que interessa:

De outro giro, ao contrário do que alega a defesa do agravante, não há ilegalidade na
fundamentação lançada para agravar a pena-base, notadamente porque os elementos
referenciados transcendem aqueles ínsitos ao crime de concussão, sendo aptos, pois, a
justificar o aumento da pena mediante a valoração negativa das circunstâncias e
consequências do crime.
Eis o que constou na sentença (e-STJ fls. 1586/1587):

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais do
do Código Penal, verifico
art. 59
que é caso de se majorar, especialmente pelas circunstâncias e consequências do crime (a
exigência por parte de funcionário público e instrutor encarregado de ensinar a dirigir)
exigindo valores de pessoas carentes (que afirmaram que o dinheiro pago fez falta) para
aprovação no exame de habilitação de motoristas, colocando em risco a vida de outras
várias pessoas no trânsito, razão pela qual fixo a pena-base 1/2 (metade) acima do
mínimo legal em 3 (três) anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso legal. (e-STJ, fl. 2003)
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

Relativamente à temática em discussão, vale anotar que "[o] aplicador do Direito,
consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico,
orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal. Não é
caput
art. 59
imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos
relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa
individualização da pena." (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.513.489/GO,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
15/8/2025)
O crime no qual o embargante foi condenado encontra-se tipificado no
caput,
art. 316,
do Código Penal e tem a seguinte redação:

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo singular considerou para o aumento da pena-
base as circunstâncias e as consequências do crime, quais sejam: a exigência de valores de pessoas
carentes por parte de funcionário público e instrutor encarregado de ensinar a dirigir, para
aprovação no exame de habilitação de motoristas, colocando em risco a vida de outras várias
pessoas no trânsito.
Consoante asseverado no voto condutor do acórdão embargado, os elementos
utilizados para tanto transcendem aqueles ínsitos ao crime de concussão e, por isso, foram
considerados idôneos para a majoração.
Consoante explicitado na decisão agravada, embora a exigência da vantagem
indevida seja ínsita ao tipo penal, foi considerado o fato de ter sido exigida de pessoas
. A
carentes, o que pesou para o aumento da pena-base
lém disso, foi considerado o fato de que
a atitude do réu teve como consequências a colocação de pessoas em risco, na medida em que
a vantagem indevida era obtida justamente para a aprovação em exame de habilitação de
motoristas.
Quanto ao ponto, vale anotar, com efeito, que "é legítima a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime quando evidenciada a especial gravidade da conduta e
" (AgRg no
seus efeitos extraordinários, que não são ínsitos ao tipo
AREsp n. 2.846.467/PR,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifou-se).
5/8/2025,
15/8/2025;
No acórdão apontado como paradigma, não se verifica nenhuma contraposição ao que
foi decidido no julgado impugnado. Naquele julgado, que foi afetado sob o rito dos recursos
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

repetitivos, foi firmada a tese de que: Condenações criminais transitadas em julgado, não
consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade ou a conduta social do agente. O tema não encontra nenhuma identidade com o

que restou decidido no acórdão embargado.
E a menção no corpo do acórdão de que o julgador deve declinar, motivadamente, as
suas razões no momento da dosimetria da pena em nada contradiz o quanto decidido no caso
concreto, em que foi adotada fundamentação adequada para a majoração da pena-base, baseada,
como dito, nas não apenas na colocação de pessoas em risco, como consequência do crime, mas
nas próprias circunstâncias do delito, de se exigir valores de pessoas carentes para aprovação no
exame de habilitação de motoristas.
Diante desse contexto, verifica-se que as conclusões adotadas
no acórdão apontado como paradigma não divergem do que foi decidido no julgado aqui
impugnado.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 2a9f2a84-782c-424a-befa-abd413044a37

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0141238-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.125.243 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028094820178260072 0002809482017826007216082017
0002809482017826007250000 28094820178260072
2809482017826007216082017 2809482017826007250000
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO FERRARI
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADA
: PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
ADVOGADA
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
ADVOGADA
: CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
ADVOGADOS
: NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
ADVOGADOS
: MARÍLIA MUSA GARCIA JOVERNO - SP463175
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
ADVOGADOS
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
ADVOGADA
: LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA PENTEADO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
CORRÉU
: GUSTAVO ALVES ARAUJO
CORRÉU
: GUSTAVO ALVES FRANCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO FERRARI
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADA
: PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
ADVOGADA
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
ADVOGADA
: CAMILA MOTTA LUIZ DE SOUZA - SP330967
ADVOGADOS
: NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
ADVOGADOS
: MARÍLIA MUSA GARCIA JOVERNO - SP463175
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
ADVOGADOS
: MARIA MARIANA POMBALINO PACHE - SP471862
RAFAEL MOTA DA SILVA - SP519965
ADVOGADA
: LARISSA PEREIRA VICENTE - SP527227
C5425245159802127040:1@
2022/0141238-7 - EAREsp 2125243 Petição : 2025/0103114-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 8B777FF3-A746-4317-92F8-98835E1E5D81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0141238-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.125.243 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE ARRUDA PENTEADO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5425245159802127040:1@
2022/0141238-7 - EAREsp 2125243 Petição : 2025/0103114-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 8B777FF3-A746-4317-92F8-98835E1E5D81